Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURAS DIGITAIS. CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA ICP - BRASIL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.

1. As assinaturas digitais cujos certificados não forem emitidos pela ICP - Brasil possuem uma presunção de validade no lançamento ou até o não aceite da pessoa a quem for oposta.

2. Na fase de recebimento da execução inexiste impugnação da parte executada, o que permite admitir a validade da assinatura digitalizada até esse momento processual.

3. Deu-se provimento ao recurso.